Tribunal: STF
Processo: MS 38294
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO), no processo de precatório nº 0802206-04.2019.8.22.0000, que indeferiu o pedido formulado pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD para que os autos fossem remetidos à contadoria e determinou a quitação do débito em 24 (vinte e quatro) horas.



    2. Declinei da competência para apreciar o writ, uma vez que o alegado ato coator fora praticado pelo Presidente do TJ/RO, sendo aquele Tribunal o competente para julgar as impetrações contra atos de seus magistrados (doc. 22).



     



    3. Ainda no curso do prazo para recurso, a impetrante peticionou nos autos, requerendo a desistência do prosseguimento da ação mandamental (doc. 26). 



    4. É o breve relatório. Decido.



     



    5. A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária (RE 669.367, Rel. Min. Luiz Fux; RE 550.258-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 231.509-AgR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 231.671-AgR-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie). Basta, para tanto, que os advogados que firmam a petição de desistência tenham poderes específicos, o que se verifica no caso concreto (doc. 2).



     



    6.  Diante do exposto, com base no art. 485, VIII, do CPC, e no art. 21, VIII, do RI/STF, homologo o pedido de desistência e declaro extinto o processo sem resolução de mérito. Sem condenação em honorários (Súmula 512/STF e art. 25, Lei nº 12.016/2009). Custas pela impetrante.



     



          Publique-se. Intimem-se.



     



          Brasília, 13 de dezembro de 2021.



 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator